Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF. CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTA. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA. CONTEÚDO. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (RE n. 632.853/CE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).
2. Na hipótese, não existindo ilegalidade nas questões objetivas indicadas pela autora, não se tratando de tema alheio ao conteúdo programático, situação que permitiria a excepcional atuação do Poder Judiciário, mostra-se incabível a pretensão de anular as questões impugnadas pela candidata.
3. Apelação cível conhecida e não provida.